Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700880-08.2024.8.07.9000 RECLAMANTE: NEUZA ALVES COSTA DE SOUSA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Reclamação apresentada por Neuza Alves Costa de Sousa contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0739202-20.2023.8.07.0016 sob a alegação de contrariedade ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O art. 18, VI, do RITJDFT, em observância aos termos da Resolução n. 3/2016 (STJ/GP), dispõe o seguinte: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Assim, remeta-se a presente reclamação para análise da Câmara de Uniformização. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal